Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Adequada a valoração negativa da culpabilidade do acusado, haja vista a grande quantidade de munições, além daquelas que municiavam a arma de fogo, cujo comportamento transcendeu o tipo penal, apontando maior reprovabilidade na sua conduta.
2. Deve-se reconhecer a agravante da reincidência, com amparo em condenação anterior, apesar da extinção da punibilidade, considerando que não foi alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP.
3. O valor da pena pecuniária deve ser estabelecido nos mesmos parâmetros que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade e razoabilidade.
4. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é correta, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que desfavorável uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo o réu reincidente.
5. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da valoração negativa da culpabilidade, assim como em razão da reincidência em crime doloso.
6. Recurso parcialmente provido.